Tribunal: STF
Processo: RE 1597471
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 29, da EC 103/2019; 195, inciso II, §§ 5º e 14; e 201, caput, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra sentença que concedeu ao autor auxílio por incapacidade temporária.
Afirma, em síntese, que a autora reingressou o RGPS em 07/2023, mas que até a DII fixada em 07/02/2024 computou apenas 04 contribuições. Isso porque as contribuições recolhidas em valor inferior ao mínimo não podem ser consideradas.
Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.
Consta da sentença:
A perícia médica realizada em juízo constatou a existência de incapacidade laboral temporária, desde 07/02/2024 (evento 28, LAUDOPERIC1).
Analisando-se o CNIS do evento 3, CNIS3, verifico que a autora encerrou vínculo de emprego em 22/04/2018, voltando a recolher contribuições, como segurada empregadada, somente em 01/07/2023.
Em atenção à contestação, registra-se, de fato, nas competências 07/2023, 08/2023, 09/2023 e 02/2024 os salários de contribuição da autora foram inferiores ao salário mínimo, havendo indicação da seguinte pendência junto as suas contribuições: PSC-MEN-SM-EC103 - Pendência na competência em que o somatório dos salários de contribuição é menor que o mínimo. Competência pode ser passível de complementação, utilização ou agrupamento, de acordo com a EC 103/2019.
Atinente à possibilidade de computar as contribuições recolhidas em valor inferior ao mínimo para fins de carência, registro que no caso do segurado(a) empregado, a responsabilidade pelo recolhimento da contribuição é do empregador.
Sobre as aludidas pendências, cumpre pontuar que filio-me ao entendimento de que eventuais recolhimentos previdenciários inferiores ao salário mínimo, não impedem a manutenção da qualidade de segurada(o) ou o cômputo das contribuições aquém do mínimo para fins de carência, consequentemente, a concessão do benefício.
Nessa linha, quanto ao recolhimento de contribuições sobre salário de contribuição menor que o mínimo, segue entendimento firmado pela 4ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul:
PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. CONTRIBUIÇÕES COMO SEGURADO EMPREGADO APÓS O ADVENTO DA EC 103/2019. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. VALIDADE PARA FINS DE MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO E CARÊNCIA. 1. O § 14 do art. 195 da CF/88, incluído pela EC 103/2019, passou a excluir da contagem como "tempo de contribuição" do RGPS os salários-de-contribuição inferiores ao mínimo legal. Vedação que não se estende aos critérios de carência e de manutenção da qualidade de segurado. Inconstitucionalidade parcial dos artigos 13, § 8º, e 26, do Decreto 3048/99. 2. O conceito de limite mínimo legal para fins de contribuição mínima mensal deve ser interpretado de acordo com o artigo 28, da Lei 8212/91, não podendo ser equiparado a salário mínimo para a categoria dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso. 3. Hipótese em que o Decreto nº 3.048/99 extrapola o poder regulamentador previsto no artigo 84, VI, da Constituição Federal. 4. Validados os requisitos qualidade de segurado e carência na DII, é devida a concessão de auxílio por incapacidade temporária desde a DER, quando comprovadamente havia incapacidade temporária. 5. Recurso da parte autora provido. ( 5008573-74.2021.4.04.7107, QUARTA TURMA RECURSAL DO RS, Relatora MARINA VASQUES DUARTE, julgado em 23/03/2022) 
Assim, conforme se verifica no CNIS, a autora possui 07 contribuições desde seu reingresso, na condição de segurada empregada, em 01/07/2023 até a data de início da incapacidade, em 07/02/2024, preenchendo, portanto o requisito da carência necessária para a concessão do benefício.
Nesse contexto, não restando controvérsia sobre a qualidade de segurada e carência, faz jus a parte autora ao benefício de auxílio-doença (art. 59 da lei n. 8213/91), a contar da DER (27/03/2024).
A sentença recorrida deve ser confirmada pelos seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099-95).
Até porque está de acordo com o entendimento desta Turma Recursal, conforme o seguinte precedente (processo 5007661-62.2021.4.04.7209/SC, evento 41, ACOR2):
RECURSO CONTRA A SENTENÇA. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. QUALIDADE DE SEGURADO E CARÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA EM VALOR INFERIOR AO MÍNIMO. ART. 195, § 14, da CF-88. ARTIGOS 13, § 8º, 19-E E 26 DO DECRETO 3.048-99. DECRETO QUE EXTRAPOLA O PODER REGULAMENTAR PREVISTO NO ART. 84, VI, DA CF-88.
1. O § 14 do art. 195 da CF-88 exige a complementacáo ou agrupamento de contribuicóes recolhidas abaixo do mínimo legal apenas para o fim de contagem de tempo de contribuicáo, nada dispondo em relacáo à manutencáo da qualidade de segurado e carência.
2. O Decreto 3.048-99 quando exige a complementacáo para a manutencáo da qualidade de segurado, no art 13,  8º, e para carência, no art. 26, o que também é previsto no art. 19-E, extrapola o poder regulamentar previsto no art. 84, VI, da CF-88.
3. Recurso desprovido.
Além disso, nesse sentido também foi o que uniformizou a TNU no tema 349, veja-se:
O recolhimento de contribuicáo previdenciária em valor inferior ao mínimo mensal da categoria, à míngua de previsão legal, náo impede o reconhecimento da qualidade de segurado obrigatório, inclusive após o advento da EC 103/2019, que acrescentou o § 14 ao art. 195 da CF/88.
Dessa forma, não se vislumbram motivos para a reforma da sentença recorrida.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente